Tribunal: TJES
Processo: 5000574-60.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-60.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO GARCIA FERNANDES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO SECURITÁRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE LEVE REPERCUSSÃO. LAUDO PERICIAL DO DML. PROPORCIONALIDADE LEGAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de revisão de benefício securitário proposta por vítima de acidente motociclístico ocorrido em 28 de março de 2020, em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., objetivando a majoração da indenização paga no valor de R$ 843,75, sob o argumento de lesão permanente no tornozelo, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos com fundamento em laudo pericial do Departamento Médico Legal que afastou incapacidade permanente total ou parcial completa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à majoração da indenização do seguro DPVAT, diante da alegada invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, bem como se o laudo pericial produzido é válido e suficiente para afastar a pretensão revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar os critérios objetivos e a tabela legal previstos no art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/1974.

4.
A invalidez do autor se enquadra como permanente parcial incompleta de leve repercussão, hipótese que autoriza a redução proporcional da indenização.

5.
O valor pago corresponde corretamente à aplicação do percentual legal incidente sobre o teto indenizatório previsto em lei.

6.
O laudo pericial do Departamento Médico Legal atesta a inexistência de invalidez permanente total ou parcial completa, tendo respondido de forma clara aos quesitos apresentados.

7.
A realização da perícia anos após o acidente não compromete sua credibilidade, sobretudo diante da inexistência de prova técnica em sentido contrário.

8.
A parte autora não produziu elementos aptos a infirmar as conclusões periciais, apesar de ter sido oportunizada a produção de prova pericial judicial.

9.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve ser fixada de forma proporcional ao grau de repercussão da lesão, nos termos da Lei nº 6.194/1974.

2.
Laudo pericial conclusivo que afasta invalidez permanente total ou parcial completa impede a majoração da indenização securitária.

3.
A ausência de prova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais atrai a incidência do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, I e II; CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL nº 0067741-04.2014.8.19.0021, Relª Desª Denise Nicoll Simões, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMG, APCV nº 5000526-14.2019.8.13.0474, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, Décima Oitava Câmara Cível, j. 14.10.2025; STJ, Súmula nº 474.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000574-60.2020.8.08.0026

APELANTE: FÁBIO GARCIA FERNANDES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FÁBIO GARCIA FERNANDES
em razão da sentença de id. 17057382, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação de revisão de benefício securitário
,
ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões (id. 17057735), sustenta ter direito à majoração do valor recebido pelo seguro DPVAT, em decorrência de lesão permanente sofrida em seu tornozelo, causada por acidente de moto.

Alega que o laudo pericial não foi adequadamente fundamentado, além de ter sido realizado após três anos do acidente, o que diminui sua credibilidade.

Contrarrazões (id. 17057739), pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ajuizou ação buscando a revisão da indenização que lhe foi paga pelo DPVAT, por lesão permanente sofrida em seu tornozelo, após a ocorrência de acidente de moto no dia 28 de março de 2020.

O valor recebido foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 9 de novembro de 2020.

Segundo o autor, a quantia se mostra irrisória em relação à gravidade dos danos sofridos.

Após a juntada aos autos do laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal, foi prolatada sentença de improcedência da demanda, fundamentando-se no resultado da perícia realizada, que atestou a ausência de incapacidade permanente total ou parcial completa do autor.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Conforme dispõe o art. 3º, §1º, I e II, da Lei 6.194/74, aplicável à época da ocorrência dos fatos narrados:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Da análise da prova produzida, concluo que o autor recebeu a quantia adequada ao dano sofrido, não fazendo jus à majoração do valor da indenização.

Conforme reconhecido pela ré, a invalidez do autor se enquadra no inciso II – invalidez permanente parcial incompleta - sendo de leve repercussão.

O cálculo realizado respeitou o anexo da Lei nº 6.194/1974, porquanto realizado considerando a lesão de natureza leve no tornozelo.

Além disso, o relatório de atendimento fisioterápico anexado pelo autor não é capaz de comprovar situação diversa daquela já demonstrada nos autos de perda funcional parcial do tornozelo.

O laudo pericial produzido atestou a ausência de invalidez permanente total ou parcial, tendo o médico legista respondido aos quesitos que lhe foram formulados de forma clara, motivo pelo qual a indenização não deve ser majorada.

Embora o laudo tenha fundamentação sucinta, ao se considerar, também, que o autor não logrou êxito em infirmar as conclusões alcançadas pelo perito e pela ré, entendo que a manutenção da sentença recorrida é a medida cabível.

Além disso, a irresignação do autor quanto ao fato da perícia do DML ter sido realizada após três anos da ocorrência do sinistro e quanto à carência de fundamentação não se sustenta, considerando-se que foi oportunizado pelo juízo a produção de prova pericial, tendo o autor dispensado a sua realização (id. 17057369).

In casu
, era ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme a regra prevista no art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LESÃO NO JOELHO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1) Ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, cumulada com ressarcimento de despesas médicas. Sentença de parcial procedência, insurge-se a Autora. 2) Laudo pericial conclusivo ao atestar incapacidade parcial permanente de 10%, em razão de contusão no joelho. Percentual corretamente enquadrado na tabela legal prevista no art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/09. 3) Pretensão de majoração do percentual de incapacidade que se restringe a mero inconformismo com as conclusões do expert, não havendo elementos técnicos que justifiquem a repetição da perícia. 4) Manutenção da indenização em R$ 337,50, além do ressarcimento de R$ 190,00 pelas despesas médicas comprovadas. 5) Alteração de ofício dos consectários legais, nos termos dos RESPS 1.081.149/SP e 1.795.982/SP. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0067741-04.2014.8.19.0021; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; Julg. 18/11/2025; DORJ 24/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. SÚMULA Nº 474/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a Lei nº 6.194/1974, em seu art. 3º, com redação dada pela Lei nº 11.482/2007, estabelece teto indenizatório de R$ 13.500,00 para invalidez permanente, devendo-se aplicar proporcionalidade segundo o grau de incapacidade. A Súmula nº 474 do STJ dispõe que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez. O § 1º, II, do art. 3º da Lei nº 6.194/1974 prevê, para invalidez parcial incompleta, a redução proporcional da indenização, fixando o percentual de 25% do valor base para lesões de repercussão leve. O perito judicial classificou a limitação funcional do ombro direito como leve, correspondendo a 25% de 25% do valor máximo indenizatório (R$ 13.500,00), resultando em R$ 843,75, montante corretamente fixado na sentença e já pago pela seguradora. Não há fundamento jurídico ou probatório para a majoração da indenização, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau. (...) (TJMG; APCV 5000526-14.2019.8.13.0474; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 14/10/2025; DJEMG 15/10/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma em razão da concessão da assistência judiciária pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)